Tribunal: TJPA
Processo: 0017567-49.2015.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017567-49.2015.8.14.0003

APELANTE: VARLI GAMA BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE CURUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PLEITO DE VERBAS SALARIAIS. VÍNCULO DEMONSTRADO APENAS EM RELAÇÃO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

Narra o apelante, que deve ser reformada a sentença de 1º grau (ID nº 1019469), que julgou improcedente os seus pedidos, afirmando ser servidor público, tendo firmado contrato temporário com o município de Curuá, na função de servente (cargo nº 055), pleiteando o pagamento de verbas salariais, férias e FGTS, que lhe seriam devidos. Argumentando ainda, que não possui acesso aos elementos comprobatórios de seu direito, pois estariam em posse do apelado, e que por este motivo, deve ser invertido o ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII do CDC. Requerendo a reforma da sentença de primeiro grau.

2.

Analisando o acervo probatório, constata-se que o autor/apelante não comprovou a prestação de serviços à municipalidade durante o período alegado na inicial, não restando configurada as sucessivas renovações contratuais, capaz de ensejar a nulidade e o pagamento das verbas à título de FGTS, conforme a orientação firmada pelo C. STF.

3.

Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. O recorrente apresentou nos autos apenas um contracheque (fl. 19), referente ao mês de dezembro de 2012, configurando vínculo com município apelado, apenas neste mês, não havendo apresentação de qualquer outro documento que comprovasse o vínculo funcional e a ocorrência de prorrogações sucessivas.

4.

Assim, deve ser reconhecido o direito do autor/recorrente ao recebimento do saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2012, uma vez que tal direito é constitucionalmente protegido e somente é desconstituído pela administração pública com a apresentação de documentos que comprovam o pagamento ou o ato de exoneração da autora em período anterior ao mês cobrado.

5.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 07 de março de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por VARLI GAMA BARBOSA, contra sentença (ID nº

1019469) prolatada pelo juízo da Vara Única de Alenquer, que nos autos da Ação Ordinária nº 0017567-49.2015.8.14.0003, promovida pelo apelante, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Ordinária interposta por VARLI GAMA BARBOSA, alegando que foi contratado temporariamente pelo município de CURUÁ, no dia 01.08.2009, mas teria sido exonerado somente em 31.12.2012, exercendo a função de servente (cargo 055), argumentado ser nulo o contrato por violar o disposto no art. 37, II da CF, possuindo o autor direito ao recebimento de verbas salariais como: saldo de salário, férias, 13º salário e FGTS. Requerendo a procedência dos pedidos. (ID nº 1019463)

Em sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, em razão de não haver elementos que comprovassem o direito do autor, extinguindo o processo sem resolução de mérito de acordo com art. 487, I do CPC. (ID nº 1019469)

Contra esta decisão, a parte autora interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, alegando que não possui posse dos documentos comprobatórios de seu direito, pois trata-se de arquivos públicos, de posse da Fazenda Pública, devendo ser invertido o ônus da prova, em face da hipossuficiência técnica do recorrente, com fundamento no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Requerendo a reforma da sentença de primeiro, a fim de receber verbas salariais referentes a saldo de salário do mês de dezembro de 2012, férias e FGTS. (ID nº 1019472)

Em contrarrazões, a parte apelada alega que o apelante não possui razão, uma vez que, não comprovou nos autos fato constitutivo de seu direito, possuindo o presente recurso caráter de inconformismo com a decisão recorrida, sendo meramente protelatório. Requerendo o improvimento da Apelação Cível. (ID nº 1019473)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não emitiu parecer sobre a Apelação Cível, por entender ser desnecessária sua atuação como fiscal da ordem de acordo com art. 178 do CPC. (ID nº 6145998)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la, sob os seguintes fundamentos.

No presente caso, a parte apelante defende que não possui acesso aos documentos que provam o seu direito, pleiteando a inversão do ônus da prova em desfavor do apelado conforme art. 6º, VIII do CDC. Requerendo a reforma da sentença de 1º grau para recebimento de verbas salariais.

Inicialmente, importante esclarecer que a inversão do ônus da prova presente no art. 6º, VIII do CDC, é medida aplicada somente no âmbito do direito do consumidor, em razão da vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo.

No caso em caso em análise, não trata-se de relação de consumo, mas de suposto contrato administrativo, neste sentido, o Código de Processo Civil é objetivo ao determinar em seu art. 373 que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto a fato negativo do direito do autor. De acordo com artigo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, pela análise dos dispositivos citados e do acervo probatório produzido pelo autor, resta patente que o apelante não se desincumbiu do ônus da prova de demonstrar a contratação temporária e as renovações contratuais sucessivas no período pretendido de agosto de 2009 a dezembro de 2012, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. Ainda assim, diferentemente do alegado pelo recorrente, não compete ao Município apelado comprovar a inexistência de vínculo funcional entre a parte autora e a Municipalidade, por se tratar de prova negativa, conforme art. 373 do CPC.

Nesse contexto, analisando o acervo probatório, constata-se que o autor/apelante não comprovou mediante elementos suficientes, a prova dos fatos constitutivos do seu direito, especificamente, quanto a contratação por tempo indeterminado e as sucessivas renovações contratuais durante o período alegado na petição inicial capaz de ensejar a condenação do apelado ao pagamento das verbas salariais pretendidas.

Sobre a matéria discutida, conforme jurisprudência pacífica do Supremo e desta E. Corte de Justiça, o direito à percepção do FGTS e do saldo de salário decorre da contratação temporária, sem a realização de prévio concurso público, ou seja, à título precário, e as sucessivas renovações do contrato por tempo indeterminado, ensejando a nulidade da contratação, em razão do caráter permanente e contínuo, desvirtuando a natureza temporária, configurando afronta ao texto constitucional quanto à necessidade de concurso público.

Desse modo, segue o entendimento da jurisprudência pátria:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
SERVIDOR PÚBLICO
.
VÍNCULO FUNCIONAL
. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO AUTOR. VERBAS SALARIAIS INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1.
É do autor o ônus processual de comprovar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a existência do vínculo funcional entre as partes, nos termos do art. 333, I, do CPC.

2. Não tendo o autor trazido aos autos a prova da existência de vínculo laboral estabelecido entre a ele e município, resta inviabilizado o pagamento das pretendidas verbas salariais.

3. Apelação conhecida e improvida. (TJAM - Quinta Câmara Cível. AP 00563-28.2013.8.10.0052; Relator: Des. Raimundo José Barros de Sousa, julgado em 16/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME - FGTS E SALDO DE SALÁRIO - NÃO COMPROVADO VÍNCULO FUNCIONAL DA AUTORA COM O MUNICÍPIO. ARTIGO 333, I DO CPC/73. VERBAS INDEVIDAS. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2- Julgado procedente o pedido de pagamento dos valores referentes aos depósitos de FGTS e salário de dezembro/2008; 2-
A
autora/apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, que concerne a existência do vínculo funcional com o Município de Quatipuru, nos termos do art. 333, I, do CPC/73
, devendo ser julgada totalmente improcedente a ação
; 3- Diante da reforma da sentença, para julgar totalmente improcedente o pleito da autora/apelada, por decorrência lógica, a parte adversária não mais sucumbiu no processo, de modo que a inversão do ônus sucumbencial se torna automática; 4- Honorários advocatícios, pela autora/apelada, fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais), observando a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis na disposição dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, porém, ficando suspensa a exigibilidade dessa verba, bem como isenta do pagamento das custas processuais, em função da gratuidade deferida à autora/apelada; 5- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo provido, para reformar a sentença julgando totalmente improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 333, I, do CPC/73. Em reexame, sentença alterada.

(2018.01846827-24, 190.181, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-18)” (
grifei
)

No tocante ao saldo de salário, verifico assistir razão ao apelante, quanto a necessidade de reforma da Sentença, apenas neste tópico, considerando o contracheque, anexado à inicial (fl. 19), referente ao mês de dezembro de 2012, comprovando a existência de vínculo entre o autor/recorrente no referido mês.

Por outro lado, analisando a peça contestatória, observo que o Município apelado não efetuou a comprovação de quitação da referida parcela ao trabalhador temporário, com base no artigo 373, inciso II do CPC, constituindo ônus do Município de Curuá a comprovação do pagamento da remuneração do servidor municipal.

Portanto, o requerente demonstrou o vínculo relativo ao mês de dezembro de 2012, pois, conforme o contracheque, observa-se a identificação do recorrente e do Município, como matrícula funcional, CNPJ, indicação do cargo (nº 055 – servente) e o setor de lotação (fl.19).

Assim, deve ser reconhecido ao recorrente o direito ao recebimento do salário do mês de dezembro de 2012, por se tratar de direito constitucionalmente protegido e somente é desconstituído pela Administração Pública com a apresentação de documentos que comprovem o pagamento ou o ato de exoneração do autor/apelante em período anterior ao mês cobrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reconhecendo o vínculo laboral entre as partes, apenas referente ao mês de dezembro de 2012, devendo ser adimplido o saldo de salário do referido mês.
Considerando a sucumbência recíproca, condeno o Município de Curuá ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido pela apelante, consoante o art. 85, § 3º, I do CPC.

As custas devem ser divididas proporcionalmente (art. 86, do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para a apelante, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC/2015, bem como fica o Município isento de custas, nos termos do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93. Juros e Correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA).

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa), 07 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/03/2022